Tribunal: STF
Processo: RE 90170
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO.
APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DA SÚMULA 454, SEGUNDO A QUAL SIMPLES
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS NÃO DA LUGAR A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.